Tribunal: TJDFT
Processo: 0755162-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO A PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos embargos de terceiro, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível afastar a condenação do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob alegação de que não deu causa à demanda, e, subsidiariamente, se é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de embargos de terceiro, regulada nos arts. 674 a 681 do CPC, visa afastar constrição sobre bens de terceiro não integrante da relação obrigacional, exigindo demonstração da titularidade do bem e incompatibilidade do ato constritivo.
4. Embora o CPC adote o princípio da sucumbência, a jurisprudência consolidada, inclusive na Súmula 303 do STJ, aplica o princípio da causalidade nos embargos de terceiro, impondo os encargos à parte que deu causa à constrição indevida.
5. Caso concreto no qual a transferência da propriedade do imóvel estava registrada desde 14/01/2020, data anterior ao pedido de penhora formulado pelo embargado na execução, em 27/07/2023, evidenciando conduta desidiosa da parte ao não verificar a titularidade atualizada antes de requerer a constrição do bem, razão pela qual deve suportar integralmente as custas e honorários advocatícios.
6. Não se verificam os pressupostos legais para fixação equitativa dos honorários (art. 85, §§ 8o, do CPC), pois o valor da causa não é muito baixo nem irrisório, devendo prevalecer os percentuais previstos nos § 2o do art. 85 do CPC, conforme orientação vinculante firmada no Tema 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. VI; art. 85, §§ 2o, 6o e 11; arts. 674 a 681.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.480/SP, Rel. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, p. 16.12.2015. Súmula 303/STJ.